Tribunal: TJMT
Processo: 1030953-35.2023.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030953-35.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[LAURA FABIA MENDES GARCIA - CPF: 593.326.701-53 (RECORRENTE), MATHEUS HENRIQUE SALVADOR DE OLIVEIRA SANCHES - CPF: 043.679.211-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1030953-35.2023.8.11.0003.

Origem: Primeiro Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis
.

Recorrente: MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS.

Recorrida:
LAURA FABIA MENDES GARCIA
.

Data do Julgamento Virtual:
18 a 21/03/2024
.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - CONTRATO TEMPORÁRIO - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - PAGAMENTO DE FGTS DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

2.

Verificando-se que a contratação temporária da recorrida não se deu com a necessária observância do prazo determinado, perdurando por vários anos, descaracteriza a natureza temporária de excepcional interesse público.

3.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativo ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para
declarar nulos
os contratos de trabalho havidos entre as partes no período reclamado, bem como,
condenar
o ente Reclamado a pagar à parte autora o valor correspondente ao FGTS a incidir sobre o seu salário, referente aos anos de 2018, 2020 e 2022, período não atingido pela prescrição, sem multa de 40% (quarenta por cento), considerando-se as tabelas de cálculos e fichas financeiras apresentadas,
cujo
s
valores devidos devem ser atualizados até novembro de 2021, utilizando-se como índice de correção monetária o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida.

Após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item b.1), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021).

Em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “item a” deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021).

O recorrente postula a reforma da sentença, para julgar improcedente o pedido inicial.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que a reclamante alega que foi servidora pública, através de contrato temporário exercendo a função de professora, que perdurou de 2018 a 2022, de forma ininterrupta, portanto, faz
jus
ao recebimento do FGTS de todo período laborado.

A documentação anexa a inicial comprova de forma inequívoca, que a recorrida manteve vínculo com o requerido por meio de contratos temporários sucessivos, correspondentes ao período informado.

Em que pese o recorrente afirme na sua defesa que os contratos não foram prorrogados sucessivamente e foram autorizados em lei e advindos de processos seletivos simplificados e distintos realizados pela recorrida, não apresentou qualquer documento que comprove tais alegações.

Importante consignar que nos documentos anexos aos autos, não se verifica o fundamento do excepcional interesse a justificar a contratação temporária, como por exemplo, substituição de técnico de desenvolvimento infantil efetivos em razão de licenças, férias, aposentadoria, óbito, etc...

Ressalte-se, que os contratos foram firmados com intervalos mínimos, razão pela qual resta reconhecida a renovação contratual e não contratações independentes.

O art. 37, IX, CF estabelece que:
“
IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.”.

Da análise dos autos, verifica-se que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da recorrida, situação que descaracteriza a finalidade estabelecida pela Carta Magna para os contratos por tempo determinado, que visam atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX.

Portanto, ocorrendo renovações sucessivas do contrato temporário da recorrida, resta descaracterizada a “situação emergencial”, tornando tais instrumentos nulos, nos moldes do § 2o do art. 37, da CF/88, vejamos:
“§ 2.o - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei”.

O art. 19-A da Lei n.o 8.036/1990, dispõe que:
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”
.

No mesmo sentido,
verbis
:

“DIREITO PÚBLICO. REEXAME DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE.
CONTRATO TEMPORARIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS E ININTERRUPTAS
. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CF. NULIDADE DO CONTRATO. RECEBIMENTO DOS DIREITOS SOCIAIS E
FGTS
- DEVIDOS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GARI - CABÍVEL. JUROS E CORREÇÃO. HONORARIOS ADVOCATICIOS FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APELO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Quanto ao FGTS – “O Supremo Tribunal Federal assentou que o termo inicial da prescrição deve observar o disposto no julgamento do ARE 709.212/DF, com repercussão geral reconhecida, qual seja: "para aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão". (ARE 709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015).” Considerando que a ação em comento foi ajuizada em 2016, aplica-se a prescrição quinquenal.(...)” (N.U 1003156-34.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 11/02/2021) (destaquei)

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA INDENIZAÇÃO SUSBSTITUTIVA DE FGTS – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL –
CONTRATAÇÃO POR PRAZO DETERMINADO PARA ATENDER À NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - VIOLAÇÃO AO ART. 37, § 2o, DA CF/88 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS - DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS
– ART. 19-A DA LEI No 8.036/90 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”.

(N.U 1011045-19.2016.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/02/2021, Publicado no DJE 15/02/2021) (destaquei).

Desta forma, não logrando o recorrente em comprovar o pagamento do FGTS durante a vigência do contrato temporário que teve renovações sucessivas, ônus que lhe incumbia, faz
jus
a recorrida ao seu recebimento, conforme determinado em sentença.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”
.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024